Tribunal: TRF3
Processo: 5009993-97.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
839/907)

5009993-97.2017.4.03.6100

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009993-97.2017.4.03.6100

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: WELLINGTON PEREIRA DA SILVA, ARIANI DOMINGOS FLORENTINO REGO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO DE OLIVEIRA CARVALHO - SP377189-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LILIAN SILVA CORREIA MAXIMO RODRIGUES - SP402169-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DELEV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELADO: EMERSON NORIHIKO FUKUSHIMA - PR22759-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS VINICIUS CARVALHO GUIMARAES ARAUJO - SP261394-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO POLO LEVORIN - SP120158-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, a qual buscava a resolução de contrato de compra e venda de imóvel financiado com alienação fiduciária, a restituição dos valores pagos e indenização por danos materiais e morais, sob alegação de vícios construtivos que comprometeram a habitabilidade do bem. Sentença que extinguiu o pedido de rescisão sem resolução do mérito e julgou improcedentes os demais pedidos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, com devolução dos valores pagos; (ii) saber se o banco possui legitimidade para responder por vícios construtivos do imóvel financiado; e (iii) saber se há falha na cobertura securitária e existência de danos materiais ou morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. O contrato com alienação fiduciária devidamente registrado submete-se ao regime da Lei 9.514/1997, afastando a possibilidade de rescisão contratual com restituição de valores fora do procedimento legal específico.

4. O pedido de resolução formulado pelos adquirentes configura ruptura antecipada do contrato, devendo observar os artigos 26 e 27 da Lei 9.514/1997, já aplicados no caso com a consolidação da propriedade em favor da credora.

5. A instituição financeira, quando atua como mera agente financiadora, não responde por vícios construtivos do imóvel, inexistindo legitimidade para integrar a lide quanto a tais alegações.

6. Eventuais pretensões relativas a defeitos da construção devem ser dirigidas exclusivamente contra a construtora, em demanda própria.

7. O sinistro decorreu de evento natural (deslizamento de terra), tendo o seguro sido regularmente acionado e pago, inexistindo falha na cobertura securitária.

8. Não há comprovação de despesas com moradia provisória ou outros prejuízos materiais, tampouco configuração de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:“1. A resolução de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária deve observar o procedimento previsto na Lei no 9.514/1997, sendo incabível a restituição de valores fora desse regime. 2. A instituição financeira que atua como mera agente financiadora não possui legitimidade para responder por vícios construtivos do imóvel. 3. A cobertura securitária regularmente prestada afasta a existência de prejuízo material indenizável. 4. A ausência de prova de despesas ou de violação a direitos da personalidade impede o reconhecimento de danos materiais e morais.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 441; Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.114.469/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.03.2026; STJ, REsp no 1.930.085/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.08.2022; STJ, AREsp no 2.937.350/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 13.11.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009993-97.2017.4.03.6100

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: WELLINGTON PEREIRA DA SILVA, ARIANI DOMINGOS FLORENTINO REGO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO DE OLIVEIRA CARVALHO - SP377189-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LILIAN SILVA CORREIA MAXIMO RODRIGUES - SP402169-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EMERSON NORIHIKO FUKUSHIMA - PR22759-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS VINICIUS CARVALHO GUIMARAES ARAUJO - SP261394-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO POLO LEVORIN - SP120158-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DELEV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S LTDA - EPP

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual se busca a rescisão de contrato, com a devolução dos valores pagos, bem como a reparação por danos materiais e morais, em desfavor da CEF e da Delev Empreendimentos Imobiliários S/S LTDA – EPP.

Narram os autores que adquiriram imóvel residencial pelo valor de R$ 145.129,09, mediante pagamento parcelado, com utilização de recursos do FGTS. Sustentam, porém, que, desde o início da ocupação, o imóvel apresentou diversos vícios construtivos, os quais teriam se agravado com o tempo, culminando no desmoronamento de parte da residência e na interdição do terreno e de imóveis vizinhos pela Defesa Civil. Afirmam que não obtiveram a reparação dos danos nem cobertura securitária suficiente, sendo compelidos a deixar o imóvel e a arcar com aluguel e despesas de mudança.

Diante desse quadro fático, requereram: (1) a resolução do contrato, com a restituição integral, em parcela única, dos valores pagos; (2) o ressarcimento das despesas suportadas com moradia provisória e mudança; e (3) a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais (ID 135458478).

A sentença julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido de rescisão contratual, em razão da consolidação da propriedade do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal, afastando a possibilidade de seu acolhimento. Quanto aos demais pedidos, julgou-os improcedentes, ao fundamento de que os autores já foram indenizados pelos danos materiais decorrentes do sinistro, não comprovaram despesas com aluguel e não se configurou dano moral. Por fim, condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa (ID 135459044).

Interposta apelação, visando à procedência integral dos pedidos iniciais, sobreveio decisão monocrática que lhe negou provimento, majorando em 1% os honorários advocatícios fixados na sentença (ID 344617099).

Nas razões do agravo interno, os autores sustentam que o imóvel apresentou vícios estruturais graves, que levaram à sua interdição parcial pela Defesa Civil, inviabilizando seu uso e ocasionando a perda da posse e da utilidade do bem, sem adequada recomposição patrimonial. Alegam que a inadimplência decorreu da necessidade de custear nova moradia, afastando culpa dos adquirentes. Sustentam, ainda, enriquecimento indevido da instituição financeira, que consolidou a propriedade do imóvel e não teria pago integralmente a indenização securitária, impugnando a alegada quitação de R$ 10.998,17 e afirmando ter recebido apenas R$ 5.656,40. Defendem, por fim, a aplicação do regime dos vícios redibitórios (art. 441 do Código Civil) e da jurisprudência que admite a rescisão contratual, com devolução dos valores pagos e indenização por danos morais em casos de vícios estruturais (ID 351124130).

Contrarrazões apresentadas (IDs 354452625 e 355715910).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Marcelo (Relatora):

As partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel residencial, com mútuo e alienação fiduciária em garantia, no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, com utilização de recursos do FGTS, tendo por objeto o imóvel situado na Rua Saldanha Marinho, n. 67, Bairro Rogério Levorin, em Francisco Morato/SP, registrado no CRI local sob a matrícula n. 4.591 (ID 1963649, f. 28).

Os autores pleiteiam a rescisão contratual, com devolução dos valores pagos, bem como indenização por danos materiais e morais, em razão de vícios construtivos que comprometeram a habitabilidade do imóvel.

Desse modo, a controvérsia consiste em definir a possibilidade de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária, com a consequente devolução dos valores pagos.

Conforme o Tema 1.095 do Superior Tribunal de Justiça: “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor".

Assim, tratando-se de contrato devidamente registrado (ID 135459007, f. 3 – R. 5), o pedido de resolução formulado pelos adquirentes, em razão do desinteresse na continuidade do pagamento, configura ruptura antecipada do ajuste e atrai a aplicação dos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/1997, o que afasta a possibilidade de rescisão contratual e de devolução dos valores pagos. Aliás, tal procedimento no caso já foi regularmente observado, com a consolidação da propriedade do imóvel em favor da CEF (ID 135459007, f. 4 – Av. 9).

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

REsp n. 2.114.469/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJEN de 12/3/2026: “RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RESCISÃO. PREVALÊNCIA DOS ARTS. 26 E 27 DA LEI N. 9.514/1997. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a quitação da dívida, contraída no contrato de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, deve se dar na forma dos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/1997, considerando que o próprio pedido de resilição configura quebra antecipada do contrato. (...).”

REsp n. 1.930.085/AM, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 18/8/2022: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO DE RESILIÇÃO UNILATERAL. QUEBRA ANTECIPADA DO CONTRATO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DA LEI 9.514/1997. (...) 3. O pedido de resolução do contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia por desinteresse do adquirente, mesmo que ainda não tenha havido mora no pagamento das prestações, configura quebra antecipada do contrato ("antecipatory breach"), decorrendo daí a possibilidade de aplicação do disposto nos 26 e 27 da Lei 9.514/97 para a satisfação da dívida garantida fiduciariamente e devolução do que sobejar ao adquirente. (...).”

ApCiv 5008048-30.2021.4.03.6102, Rel. Des. Fed. RENATA LOTUFO, DJEN DATA: 24/10/2023: “APELAÇÃO CÍVEL. SFH. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. COMPRA E VENDA IMÓVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIFICULDADES FINANCEIRAS. DESINTERESSE DO ADQUIRENTE. TEMA 1.095 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO CDC. - Uma vez obtido o financiamento pela Caixa Econômica Federal, em 27/05/2021, mediante alienação fiduciária em garantia, não é mais possível a rescisão contratual, devendo ser exigida a aplicação da Lei 9.514/97. (...) Dessa forma, o pedido de resolução do contrato de compra e venda com garantia de alienação fiduciária, por desinteresse da parte autora em continuar pagando as prestações, em virtude de dificuldades financeiras ou ausência de planejamento financeiro, embora não havido mora no pagamento das prestações, configura a quebra antecipada do contrato, decorrendo a possibilidade de aplicação do disposto nos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/97. (...).”

Em outro aspecto, é cediço que a legitimidade da Caixa Econômica Federal em casos de vício construtivo ou atraso em imóvel financiado depende da natureza de sua atuação no Sistema Financeiro de Habitação: (i) como mero agente financeiro; ou (ii) como executora de políticas públicas habitacionais.

Quando atua apenas como agente financeiro, limitando-se ao repasse de recursos, a CEF não responde por vícios construtivos ou atraso na obra. Contudo, quando atua como executora de políticas públicas de moradia para pessoas de baixa renda, responde solidariamente com a construtora.

A propósito:

AREsp n. 2.937.350/RJ, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, DJEN de 13/11/2025: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM CONTRATOS DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ATUAÇÃO COMO MERO AGENTE FINANCEIRO. (...) 3. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a legitimidade passiva da CEF depende da natureza de sua atuação no contrato: é legítima se atuar como agente executor de políticas federais para promoção de moradia; não o é se atuar como mera agente financeira. 4. A legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal depende da natureza de sua atuação no contrato firmado. A instituição é parte ilegítima quando atua como mero agente financeira, sendo responsável apenas pela liberação de empréstimos e cobrança de encargos, sem qualquer responsabilidade técnica pela edificação. 5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que afasta a responsabilidade da Caixa Econômica Federal por danos relacionados ao atraso na entrega de imóvel quando sua atuação se limita à condição de agente financeiro em sentido estrito. (...).”

No caso, trata-se de imóvel já construído à época da contratação e livremente escolhido pelos adquirentes, de modo que a atuação da CEF se limitou à concessão do financiamento. Nessa condição, a instituição não integra a relação jurídica de compra e venda, restringindo-se à liberação dos recursos ao vendedor, com posterior obrigação de restituição pelo mutuário.

Assim, não há legitimidade da CEF para responder por vícios construtivos alegados, porquanto sua atuação se deu exclusivamente como agente financiador, sem responsabilidade técnica pela edificação.

Confira-se, em caso semelhante:

ApCiv 5004868-52.2021.4.03.6119, Rel. Des. Fed. JOSE CARLOS FRANCISO, DJEN Data: 10/09/2025: “APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CEF. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. MERO AGENTE FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. - Em se tratando de imóvel já construído à época da celebração contratual, livremente escolhido pela parte adquirente, cabe à CEF apenas o empréstimo de numerário para possibilitar a aquisição do respectivo imóvel, de modo que essa empresa pública não deve compor a lide envolvendo comprador, vendedor, construtor ou terceiros. Nesse contexto, uma vez registrado o contrato no Registro de Imóveis, a CEF libera o valor ao vendedor, possibilitando a aquisição da unidade imobiliária, sob o compromisso de o mutuário restituir o valor emprestado em parcelas atualizadas conforme os termos pactuados, razão pela qual não tem legitimidade processual para discussões envolvendo o imóvel. - Enquanto o negócio jurídico celebrado com o vendedor diz respeito efetivamente à compra e venda do imóvel, a relação contratual com a CEF tem por objeto o empréstimo de numerário para possibilitar a aquisição do respectivo imóvel. - Uma vez registrado o contrato no competente Registro de Imóveis, a CEF procede à liberação do valor ao vendedor. A parte autora, por sua vez, compromete-se a restituir o valor emprestado em parcelas atualizadas conforme os termos pactuados. - Não há que se cogitar em responsabilidade da CEF no caso dos autos, visto que esta atuou apenas como agente financiador, liberando o financiamento à parte autora para aquisição de imóvel, de propriedade de terceiro, que já se encontrava erigido.”

Assim, eventual pretensão de reconhecimento de vícios construtivos, a ser deduzida exclusivamente em face da construtora, deve ser veiculada em demanda própria perante a Justiça Estadual, diante da ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal para responder por tais vícios no caso concreto.

Ademais, não se verifica falha na cobertura securitária dos danos alegados.

Os próprios autores afirmam que, no início de 2016, houve desmoronamento parcial do imóvel em razão das fortes chuvas que atingiram a região, o que é corroborado pelas matérias jornalísticas juntadas pela DELEV (IDs 135459025 e 135459026). No mesmo sentido, o Auto de Interdição expedido pela Defesa Civil de Francisco Morato/SP registra a ocorrência de deslizamento de terra no local, que motivou a interdição e a desocupação do imóvel (ID 135458982).

O contrato de mútuo prevê, em sua cláusula vigésima quarta, parágrafo terceiro, que, em caso de sinistro de natureza material, a indenização corresponderá ao valor necessário à recuperação do imóvel, com a finalidade de preservar a garantia da Caixa Econômica Federal (ID 1963649, f. 19).

Conforme informado na contestação (ID 2221904, p. 19), e reiterado no âmbito recursal (IDs 351127990 e 355726657), a seguradora indenizou os autores, com o crédito de R$ 10.998,17, em 20/04/2016, para recomposição do imóvel às condições anteriores ao sinistro, além de R$ 5.656,40, na mesma data, referente às prestações do financiamento dos meses de março a junho de 2016.

A alegação de que apenas o segundo valor (R$ 5.656,40) teria sido recebido não encontra respaldo nos autos, além de ter sido suscitada apenas em sede de agravo interno, configurando indevida inovação recursal.

Verifica-se, portanto, que o seguro foi regularmente acionado e cumpriu sua finalidade, inexistindo prejuízo material remanescente indenizável, o que também afasta a pretensão de indenização por danos morais.

Assim, não há falar em responsabilidade da Caixa Econômica Federal, que cumpriu suas obrigações contratuais, sendo exigível a contraprestação dos autores consistente no pagamento da dívida garantida por alienação fiduciária.

Por fim, ainda que se admitisse eventual responsabilidade por despesas com moradia provisória ou transporte de bens, não há prova de sua ocorrência, inexistindo nos autos comprovantes de pagamento de aluguel ou de frete.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, a qual buscava a resolução de contrato de compra e venda de imóvel financiado com alienação fiduciária, a restituição dos valores pagos e indenização por danos materiais e morais, sob alegação de vícios construtivos que comprometeram a habitabilidade do bem. Sentença que extinguiu o pedido de rescisão sem resolução do mérito e julgou improcedentes os demais pedidos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, com devolução dos valores pagos; (ii) saber se o banco possui legitimidade para responder por vícios construtivos do imóvel financiado; e (iii) saber se há falha na cobertura securitária e existência de danos materiais ou morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. O contrato com alienação fiduciária devidamente registrado submete-se ao regime da Lei 9.514/1997, afastando a possibilidade de rescisão contratual com restituição de valores fora do procedimento legal específico.

4. O pedido de resolução formulado pelos adquirentes configura ruptura antecipada do contrato, devendo observar os artigos 26 e 27 da Lei 9.514/1997, já aplicados no caso com a consolidação da propriedade em favor da credora.

5. A instituição financeira, quando atua como mera agente financiadora, não responde por vícios construtivos do imóvel, inexistindo legitimidade para integrar a lide quanto a tais alegações.

6. Eventuais pretensões relativas a defeitos da construção devem ser dirigidas exclusivamente contra a construtora, em demanda própria.

7. O sinistro decorreu de evento natural (deslizamento de terra), tendo o seguro sido regularmente acionado e pago, inexistindo falha na cobertura securitária.

8. Não há comprovação de despesas com moradia provisória ou outros prejuízos materiais, tampouco configuração de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:“1. A resolução de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária deve observar o procedimento previsto na Lei no 9.514/1997, sendo incabível a restituição de valores fora desse regime. 2. A instituição financeira que atua como mera agente financiadora não possui legitimidade para responder por vícios construtivos do imóvel. 3. A cobertura securitária regularmente prestada afasta a existência de prejuízo material indenizável. 4. A ausência de prova de despesas ou de violação a direitos da personalidade impede o reconhecimento de danos materiais e morais.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 441; Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.114.469/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.03.2026; STJ, REsp no 1.930.085/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.08.2022; STJ, AREsp no 2.937.350/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 13.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão